Tribunal: TJES
Processo: 5000894-76.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-26

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO –
PRETENSÃO RESISTIDA
– TEMA 1.016 DO STJ – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – CONTRATO DESCONSTITUÍDO – REPETIÇÃO INDÉBITO – ERESP 1.413.542/STJ – MODULAÇÃO – MARÇO DE 2021 – DANO MORAL EXISTENTE – VALOR
MANTIDO
– RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – ATUALIZAÇÃO E JUROS ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO DO BANCO
PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO À FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1.
Não há que se falar, outrossim, em ausência de pretensão resistida, eis que tal tese da ré é, por si só, contraditória, tanto que, em contestação, pugnou pela improcedência da pretensão autoral, afirmando que se limitou a exercer regularmente um direito; que não praticou falha na prestação de seus serviços ou ato ilícito; que não há danos configurados e que houve suposta e regular contratação do empréstimo impugnado pelo autor.

2.
No tocante à tese de cerceamento de defesa, o que, inclusive, se confunde com o mérito da presente demanda, entendo que também não deve prosperar a alegação do banco apelante. Como é sabido, o Tema 1061 do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

3.
No caso dos autos, não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica. Apesar da “semelhança” das assinaturas confrontadas, somente um profissional técnico seria capaz de dizer se elas foram provenientes da mesma pessoa. Além disso, o contrato em questão não está assinado pelas duas testemunhas, que poderiam ratificar a autenticidade da assinatura. Considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor.

4.
Resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário. O c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). A aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021. Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018). No que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. No que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

5.
Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021). A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

7.
Como a inexistência do débito foi reconhecida na origem, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”, devendo a r. sentença ser alterada de ofício nesse ponto. Em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

8
.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000894-76.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: ANTONIO GERALDO ALVES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BBANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível São Mateus que, nos autos da
ação de reparação de danos

ajuizada por
ANTÔNIO GERALDO ALVES
, declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nºs. 595027123, 592162442, 596727087, 615761670 e 614462221, condenou a requerida ao pagamento em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação e ao pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões (id. 4560526) o apelante aduz que:
i)
houve cerceamento de defesa por não ter sido realizada prova pericial grafotécnica;
ii)
não houve pretensão resistida vez que o autor poderia ter acionado os canais administrativos do banco para a devolução dos valores;
iii)
a contratação foi regular, inexistindo valores a serem restituídos;
iv)
descabe a devolução em dobro;
v)
inexiste danos morais a serem indenizados e, se houverem, o valor deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado (id. 4560529).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000894
-
76
.20
22
.8.08.00
47

A
PELANTE
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO
: ANTÔNIO GERALDO ALVES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BBANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível São Mateus que, nos autos da
ação de reparação de danos

ajuizada por
ANTÔNIO GERALDO ALVES
, declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nºs. 595027123, 592162442, 596727087, 615761670 e 614462221, condenou a requerida ao pagamento em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação e ao pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões (id. 4560526) o apelante aduz que:
i)
houve cerceamento de defesa por não ter sido realizada prova pericial grafotécnica;
ii)
não houve pretensão resistida vez que o autor poderia ter acionado os canais administrativos do banco para a devolução dos valores;
iii)
a contratação foi regular, inexistindo valores a serem restituídos;
iv)
descabe a devolução em dobro;
v)
inexiste danos morais a serem indenizados e, se houverem, o valor deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado (id. 4560529).

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado.

Por outro lado, a Instituição Financeira requerida afirmar que o empréstimo foi regularmente contratado pela autora, não havendo que se falar em possível fraude.

De início, não há que se falar, outrossim, em ausência de pretensão resistida, eis que tal tese da ré é, por si só, contraditória, tanto que, em contestação, pugnou pela improcedência da pretensão autoral, afirmando que se limitou a exercer regularmente um direito; que não praticou falha na prestação de seus serviços ou ato ilícito; que não há danos configurados e que houve suposta e regular contratação do empréstimo impugnado pelo autor.

No tocante à tese de cerceamento de defesa, o que, inclusive, se confunde com o mérito da presente demanda, entendo que também não deve prosperar a alegação do banco apelante.

Como é sabido, o Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

No caso dos autos, não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica.

Ao revés, quando intimada acerca do interesse na produção de outras provas o apelante assim se manifestou:

“
(...) diante das provas e evidências trazidas acerca da regularidade das contratações, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento é imprescindível para esclarecimento dos fatos e formação do convencimento do Juízo uma vez que o depoimento pessoal da parte autora é prova necessária para a defesa, além das que foram carreadas aos autos.”
(petição id. 4560475)

Cabe lembrar, aqui, a velha máxima segundo a qual
“alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.

Assim, apesar da “semelhança” das assinaturas confrontadas, somente um profissional técnico seria capaz de dizer se elas foram provenientes da mesma pessoa. Além disso, o contrato em questão não está assinado pelas duas testemunhas, que poderiam ratificar a autenticidade da assinatura.

Nesse contexto, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMIDOR IMPUGNA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. 15 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Não se pode exigir, em regra, que a parte, antes de ajuizar uma ação, tenha de necessariamente tentar uma forma de composição extrajudicial, para só então, em não logrando êxito, ajuizar a ação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo de nº 1.061 com base no art. 1.036 do CPC/2015, fixou a tese de que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).. Se o Banco não faz prova de que a parte autora devidamente assinou o contrato, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento da parte autora se mostra indevido
. (...) (TJMG; APCV 5003177-87.2021.8.13.0073; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 26/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

(...)
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023)

Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

Em relação a essa devolução, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Nessa linha já entendeu este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. VALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VII. No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII.
O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado
- quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data
. IX. In casu, considerando que os pagamentos realizados pela Recorrente ocorreram antes da mencionada data, torna-se
necessário examinar a questão alusiva à configuração, ou não, da má-fé do Recorrido
, e, no referenciado contexto, não se tem por evidenciado tal elemento volitivo a ponto de permitir a pretendida devolução em dobro, tanto assim que nem todos os pedidos iniciais foram acolhidos, mas apenas aquele relacionado à impossibilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos no período de inadimplência. X. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 048140046698, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022, DJES 11/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco demandado. Prejudicial de mérito da prescrição afastada. Relação de trato sucessivo. Nulidade que não se convalida com o decurso do tempo. Mérito. Fornecedor que não prestou todas as informações à consumidora no ato da contratação. Instituição financeira que acaba por entregar produto diverso do postulado pelo consumidor, violando os princípios da transparência e o da informação, tornando eterna a dívida. Imperiosa declaração de nulidade do contrato, com o retorno ao status quo ante.
Forma de restituição dos valores indevidamente descontados. Tese firmada no EARESP nº 676.608. Modulação dos efeitos. Devolução em dobro apenas para descontos ocorridos após publicação do acórdão dos referidos embargos, qual seja, 30/03/2021
. Dano moral configurado. Precedentes deste tribunal. Quantum indenizatório reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300706046; Ac. 8624/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Áurea Corumba de Santana; DJSE 28/03/2023)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato. Devolução dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário e dano moral indenizável. Fraude. Perícia grafotécnica constatou a falsidade da assinatura. Responsabilidade objetiva. Dano material bem reconhecido.
Repetição do indébito em dobro afastada. Cabimento quanto aos descontos efetuados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos no Tema 929/STJ e independentemente de má-fé
. Dano moral configurado in re ipsa. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Responsabilidade extracontratual. Sentença parcialmente modificada. Recurso do Banco parcialmente provido e o da autora provido. (TJSP; AC 1002506-71.2019.8.26.0581; Ac. 16587021; São Manuel; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 23/03/2023; DJESP 28/03/2023; Pág. 2208)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A interferência do Poder Judiciário na revisão dos contratos é autorizada em situações excepcionais, quando comprovado o desequilíbrio contratual ou lucros excessivos. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros. 12% ao ano. Que foi estipulada na Lei de Usura. 3. Será considerada abusiva a taxa de juros quando ultrapassar substancialmente a taxa média cobrada pelo mercado. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
5. No julgamento dos Embargos de Divergência que resultaram na fixação da tese quanto aos requisitos exigidos para aplicação da repetição do indébito em dobro, o STJ determinou que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 de março de 2021
. (TJMG; APCV 5001431-34.2020.8.13.0393; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 24/03/2023; DJEMG 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE UM CARRO. AUSÊNCIA DE PROVA. QUANTIA APURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDE DE ATRIBUIÇÃO EXPRESSA À PROMITENTE COMPRADORA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. IGPM CUMULADO COM JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. A inversão do ônus da prova em demandas que envolvam direito do consumidor não é automática, podendo ocorrer, nos moldes do art. 6º, inciso VIII do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Conquanto o STJ tenha definido no EARESP 676.608/RS que para a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, prescindindo, pois, da comprovação da má-fé, tal entendimento, conforme a modulação realizada no julgado, somente deve ser aplicado "aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão", o que não é o caso dos autos
. 3. Reputa-se válida a transferência, à promitente compradora, da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária (tema repetitivo nº 938 do STJ). 4. Admite-se a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação. 5. O reajuste das parcelas pelo IGPM, acrescido de juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, não revela qualquer abusividade, eis que não causa desequilíbrio no ajuste, mormente porque expresso e devidamente pactuado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 0292214-61.2011.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 02/03/2023; DJEGO 06/03/2023; Pág. 3769)

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR E OBJETO DA PROPOSTA COMERCIAL DÉBITO INDEVIDO EM CONTA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RESTITUIÇÃO SIMPLES MEDIANTE COMPENSAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A restituição do indébito em dobro somente é cabível quando evidenciada a efetivação da cobrança indevida, o pagamento respectivo e a má-fé do fornecedor. 2. Ausente a prova da má-fé, deve a restituição ser procedida de forma simples,
observando-se os valores já depositados em Juízo e procedendo-se à compensação de eventual saldo devedor remanescente. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 030170070467, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/09/2018, DJES 18/09/2018)

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Seguindo, uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
2
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Por fim, sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Consideremos caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. 3.4. Este Egrégio Tribunal, igualmente, já definiu que: (¿) a indenização por danos morais têm como objetivo compensar a dor causada a vítima e desestimular o ofensor a cometer atos de mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor. (¿). (TJES, AP 38150034460, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data Julg: 25/05/2018).
3.5. Analisando a condição da ofensora e a condição da ofendida, bem como o método bifásico adotado pela Corte da Cidadania, entende-se que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, conforme arbitrado na r. sentença, se adéqua aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, em casos que tais, sem que importe no enriquecimento sem causa da vítima
. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Des. substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Como a inexistência do débito foi reconhecida na origem, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”, devendo a r. sentença ser alterada de ofício nesse ponto.

Em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
em relação à forma de devolução dos valores indevidamente descontados, nos termos retro.

ALTERO de ofício
a r. sentença quanto a atualização dos valores, nos termos acima consignados.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, os autos me vieram conclusos em razão da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de julgamento não unânime.

O eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheceu e deu parcial provimento do apelo somente para alterar a forma de devolução dos valores indevidamente descontados, no que já foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Em sentido diametralmente oposto, a culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, proferiu voto divergente, no sentido de anular a r. sentença e determinar a produção de prova pericial grafotécnica, no que já foi acompanhada pelo não menos culto Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Analisando detidamente os autos, peço vênia aos ilustres colegas que proferiram voto divergente, uma vez que o magistrado de Primeira Instância, no curso do processo, proferiu decisão saneadora e facultou às partes a produção de provas, limitando-se o apelante, a quem incumbia o ônus da prova, a requerer a produção de depoimento pessoal do apelado.

Assim, forçoso o reconhecimento de que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos indicados na petição inicial, o que atrai a aplicação do Tema nº 1.061, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto do eminente e culta Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao apelo.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000894-76.2022.8.08.0047

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIO GERALDO ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos presentes autos para exame da matéria aqui versada face ao voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos que, dissentindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira – que havia negado provimento ao recurso - anulou, de ofício, a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova técnica.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto divergente proferido.

Como bem salientou a eminente e culta Marianne Júdice de Mattos, não é possível alcançar conclusão, sem a realização da devida prova técnica, acerca da (in)existência da(s) contratação(ões) realizadas. Nesse sentido, ressalto que é possível verificar,
primo ictu oculi
, alguma divergência entre os padrões de assinatura entre os contratos de fevereiro de 2019 (595027123 e 596727087), o contrato de junho de 2019 (592163442) e os contratos de abril de 2020 (42603661 e 42604255), o que denota a relevância da realização de perícia grafotécnica no caso concreto.

Ante o exposto, e rogando
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, acompanho a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para, de ofício, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para realização da prova pericial.

É como me manifesto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000894-76.2022.8.08.0047

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTÔNIO GERALDO ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Sessão do dia 20 de junho de 2023.

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes pares, a
pós analisar a questão ora apresentada, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto, notadamente diante de minha manifestação em caso análogo nos autos da Apelação Cível n.
5007432-21.2021.8.08.0011.

Isso porque, com o máximo respeito ao juízo de origem,
houve
error in procedendo
que macula o comando sentencial. Explica-se.

Necessário contextualizar que o principal ponto de controvérsia entre as partes reside na inexistência de relação jurídica, tendo o Apelante, ora réu, acostado aos autos cópias dos instrumentos firmados, com suposta assinatura do Apelado (IDs 4560453, 4560454, 4560455, 4560457 e 4560459).

Ocorre que, para desconstituir referido meio de prova, o órgão julgador baseou-se tão somente no depoimento pessoal do Autor e no ônus probatório, incumbindo à instituição financeira o dever de comprovar a autenticidade da assinatura.

Nesse particular, não se desconhece a tese firmada no Tema 1061 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça também utilizada pelo Eminente Desembargador Relator, segundo a qual incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade.

Entretanto, necessário pontuar que o entendimento em referência não retira do julgador, destinatário das provas, a incumbência de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, em um breve cotejo entre o documento do Apelado acostado aos autos no ID 4560329 e a suposta assinatura dos contratos, é possível identificar uma similitude entre as assinaturas, de modo que deveria haver a produção de prova pericial para melhor apuração dessa questão,
ainda que não requerida pelas partes
, eis que a autenticidade de assinatura não pode ser elidida por simples depoimento pessoal da parte interessada, a qual, inclusive, se socorreu do Poder Judiciário justamente para questionar a formação da relação contratual.

Nesses termos, a questão não se resolve pela mera aplicabilidade das normas de inversão do ônus probatório, mas exige a acurada análise técnica sobre a autenticidade de assinatura aposta no contrato em questão.

Assim, o julgador não está adstrito às regras de distribuição do ônus da prova das partes, sendo seu poder-dever determinar as provas de ofício para fins de melhor elucidação dos fatos postos a sua apreciação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça assevera que
[...] não é dado ao julgador, ainda que detenha cultura técnica em outras áreas além da jurídica, valer-se de seus conhecimentos em detrimento da prova pericial, produzida nos termos da lei, com inteira submissão ao princípio do contraditório.
[...] (REsp 1549510/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).

Estando nebulosa a veracidade da assinatura aposta no documento, entendo por prudente a produção de prova técnica para averiguar essa questão, devendo, portanto, ser anulada a sentença para que realizada a produção de prova pericial grafotécnica.

O deslinde da questão, portanto, exige conhecimento técnico que não possui o julgador, de forma que só poderia se valer com a dispensa da perícia, nas palavras do Ministro Moura Ribeiro "quando o fato se fundar em máxima de experiência de aceitação geral", o que não é o caso (REsp 1.786.046-RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 9/5/2023 –
Informativo 774
).

Cumpre registrar, por fim, que o Código de Processo Civil consagrou a chamada "Teoria da Causa Madura", determinando que, em havendo condições de imediato julgamento, o Tribunal deve, desde logo, julgar o mérito. Confira-se o dispositivo legal:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...] § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Contudo, consoante já exposto, não se mostra possível o imediato julgamento da demanda pela necessidade da prova pericial mencionada, razão pela qual é impositiva a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da prova técnica.

Pelas razões expostas, pedindo vênia ao Eminente Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira
,

DIVIRJO
de seu entendimento
, a fim de
anular de ofício
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, devendo haver o retorno dos autos à origem para produção de prova técnica.

É como voto.

Vitória, 20/06/2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Rememoro que a hipótese cuida de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para declarar
“a nulidade dos contratos de empréstimo consignado n.ºs 595027123, 592162442, 596727087, 615761670 e 614462221, com a consequente extinção do débito. CONDENO a requerida ao pagamento: i) em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)
1
. RESOLVO o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC”

O eminente Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira deu parcial provimento ao recurso tão somente para readequar a forma de devolução dos valores indevidamente descontados, nos moldes da modulação fixada pelo julgamento do STJ (EREsp 1413542/RS).

Em seguida, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou a divergência para “anular de ofício a sentença proferida pelo juízo a quo, devendo haver o retorno dos autos à origem para produção de prova técnica”.

Na sequência, após pedido de vista, o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, aderiu à divergência.

Diante do julgamento não unânime, em observância ao disposto no art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, fui convocada para apreciar o feito e consigno, de logo, com a devida vênia à dissidência, que comungo com o pronunciamento externado pelo eminente relator, conforme inclusive restou firmado por esta câmara no recentíssimo julgamento da Apelação Cível nº 5007432-21.2021.8.08.0011.

Afinal, enquanto na petição inicial a parte autora afirme a não contratação de contratos de empréstimos, em sua peça de resistência a instituição financeira aduz que o requerente anuiu com tais contratações.

Ao proferir a decisão saneadora, o magistrado de primeiro grau fixou os seguintes pontos controvertidos: “i) se houve a contratação pela parte autora e se a conduta do requerido é regular em relação a ele (demandante); ii) a existência e extensão dos alegados danos sofridos, bem como o nexo de causalidade com os fatos imputados na petição inicial.”, consignando que “Fica a cargo da parte requerida o ônus da prova com relação ao ponto controvertido do item i, nos termos do artigo 14 do CDC.”

Contudo, o apelante limitou-se a requerer o depoimento pessoal do autor, apesar da expressa negativa dele (autor) quanto à assinatura dos contratos.

Assim, não vislumbro nulidade da sentença que acolheu o pedido de declaração de inexistência de débito diante da ausência de comprovação da efetiva contratação pelo banco requerido, que deixou de atender ao ônus que lhe competia e lhe fora expressamente imputado.

Importante destacar que ainda que disponha o magistrado de poderes instrutórios, na forma prevista no art. 370 do CPC, o exercício de tais poderes deve ocorrer de forma complementar, evitando que substitua os sujeitos do processo, a quem são atribuídos os ônus probatórios e as consequências do seu não atendimento.

Esse, inclusive, é o entendimento do c. STJ, segundo o qual,
“Malgrado o art. 370, caput, do CPC estabeleça poder instrutório amplo, em linha de princípio, deve ser utilizado somente de forma complementar, proporcionando às partes primeiramente se desincumbirem de seus ônus da forma que melhor lhes aprouver.”.
(REsp n. 1.583.430/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 23/9/2022.)

Por tais razões, peço vênia à divergência, a fim de acompanhar a proposição de julgamento externada pelo eminente relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões